Tribunal: TJBA
Processo: 8048149-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048149-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSE LUCIANO COSTA

Advogado(s)
:
RICARDO LANTYER OLIVEIRA GARCIA

AGRAVADO: ANDREIA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELLEN ALENCAR REIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ORDEM DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE PARTILHA, ENQUANTO PENDENTE A DIVISÃO DOS BENS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que
determinou o depósito judicial do valor da venda de imóvel integrante de partilha, enquanto não definida a destinação dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a
possibilidade de realizar compensação econômica posteriormente.

III. Razões de decidir

3.
O
próprio agravante reconhece que
o
imóvel em questão já integra a ação de partilha em trâmite, onde os bens do ex-casal estão sendo analisados judicialmente. Neste caso,
no lugar
de pretender a realização de eventual compensação econômica posteriormente, deveria
ter agido com as cautelas necessárias para salvaguardar a meação da agravada, o que não o fez.

4. Portanto, a decisão que determina o depósito em Juízo do pagamento, atende ao interesse dos co-proprietários, enquanto pendente a solução na demanda que discute a destinação dos bens a serem partilhados.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8048149-02.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JESSE LUCIANO COSTA
, e agravado

ANDREIA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA